Tribunal: TJPA
Processo: 0814909-13.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814909-13.2024.8.14.0000

PACIENTE: MARIA ANTONIA SILVA BARBOSA

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº 0814909-13.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
THIAGO SENE DE CAMPOS – OAB/PA 27.175

PACIENTE:
MARIA ANTONIA SILVA BARBOSA – CPF 832.779.352-72

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE NOVA TIMBOTEUA/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:
0800293-28.2024.8.14.0034

CAPITULAÇÃO PENAL:
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – ARTs. 33 e 35, LEI 11.343/06

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

DESEMBARGADOR RELATOR: PEDRO PINHEIRO SOTERO

_____________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS.

PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. AUSÊNCIA DE PERICULUM LIBERTATIS. PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A AFASTAR A APLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. RÉ PRIMÁRIA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. PRISÃO REVOGADA. ORDEM CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1.
Impetrante requer a revogação da prisão preventiva. Ré primária. Ausência de periculum libertatis.

II. Questão em discussão

2.
A defesa sustenta:

2.1.
Ser ilegal a decisão que decretou a prisão preventiva mediante fundamentos inidôneos.

III. Razões de decidir

3.
A prisão da paciente foi decretada na ausência de demonstração do periculum libertatis e sem exposição quanto à inaplicablidade de medidas diversas. Faz-se cabível a substituição por cautelar alternativa.

IV
. Dispositivo e Tese

4.
Habeas corpus concedido. Confirmada a decisão em caráter liminar. Prisão preventiva substituída por cautelar diversa, a critério do juízo de origem, com exceção do monitoramento eletrônico.

Julgado relevante:

AgRg no RHC 162.708/SC – STJ, 2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO

com pedido de liminar em favor de
MARIA ANTONIA SILVA BARBOSA
, em razão de ato do juízo da Vara Única de Nova Timboteua/PA nos autos de processo que apura o cometimento do crime de associação para o tráfico de drogas.

Narra a inicial que a paciente foi presa em flagrante em 21 de junho de 2024, tendo a prisão sido convertida em preventiva em posterior audiência de custódia.

Como argumentos para a concessão da ordem, sustenta não haver indícios de autoria em face de
MARIA ANTÔNIA
, tendo em vista que o entorpecente encontrado na residência era de propriedade, na verdade, do companheiro da paciente.

Aponta também não haver demonstração do periculum libertatis necessário para a manutenção da prisão:

A ora paciente é ré primária, trata-se de pessoa íntegra e de bons antecedentes criminais, possui endereço certo, conforme comprovante de endereço em anexo, possui ainda trabalho lícito, e não pode sofrer as mazelas de uma ação penal inquisitorial em constrangimento ao seu direito de liberdade e em desacordo aos princípios constitucionais do devido processo legal e ampla defesa.

(...) No entanto, não há nos autos do processo, qualquer elemento a evidenciar a manutenção da prisão preventiva da acusada. Afinal, a gravidade abstrata do delito não ostenta motivo legal suficiente ao enquadramento em uma das hipóteses que cabível se revelaria à prisão cautelar. (CPP, arts. 282 e 312).

– Petição inicial

Em sede de pedidos, requer seja revogada a prisão preventiva, a fim de que a paciente responda aos atos processuais em liberdade.

No ID 22017669 a liminar foi deferida.

Informações da autoridade coatora no ID 22099702.

Manifestação do custos legis pela concessão da ordem (ID 22161576).

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos e requisitos legais, conheço da impetração.

Conforme já ventilado na decisão monocrática de concessão da medida pleiteada em caráter liminar, trata-se de decisão coatora silente quanto ao periculum libertatis necessário para a decretação da prisão preventiva de
MARIA ANTÔNIA
.

Ausente, de igual modo, a necessária delimitação dos fatores pessoais da paciente que ensejam a aplicabilidade da cautelar máxima em prejuízo de medidas diversas – especialmente se tratando de ré primária e com bons predicados pessoais.

Sobre o tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUANTO AO PERICULUM LIBERTATIS. QUANTIDADE REDUZIDA DE DROGAS. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

1. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ.

2. Na espécie, as instâncias ordinárias não apontaram elementos concretos robustos, relativos à conduta perpetrada pelo agravado, que demonstrem a imprescindibilidade da medida restritiva da liberdade, nos termos do art. 312 do CPP. Além disso, a gravidade abstrata do delito, por si só, não justifica a decretação da prisão preventiva. Precedentes.

3. No caso, embora haja um aparente risco de reiteração delitiva, por se tratar de réu reincidente, não há registro de excepcionalidades para justificar a medida extrema. Além disso, a quantidade de droga apreendida não se mostra expressiva e não há qualquer dado indicativo de que o acusado esteja envolvido de forma profunda com a criminalidade, contexto que evidencia a possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares mais brandas. Constrangimento ilegal configurado Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RHC 162.708/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 29/04/2022)

Como bem apontado no Parecer Ministerial, "
a decisão, que por ora se combate, não se encontra devidamente fundamentada pelo Juízo apontado como autoridade coatora, pois os fundamentos jurídicos efetuados pelo Douto Magistrado mostram-se inconsistentes a demonstrar a periculosidade da Paciente, não registra qualquer sentença condenatória transitada em julgado, o que justificaria a sua segregação como garantia da ordem pública, além de possuir boas condições pessoais para responder ao processo em liberdade"
.

(ID 22161576).

Sobre as condutas atribuídas à paciente, o juízo de Nova Timboteua informou nos autos:

Em cumprimento a um mandado de busca e apreensão (...) a polícia adentrou na residência da paciente e lá encontrou 2 (duas) porções de droga, uma pesando aproximadamente 82 gramas e 9 (nove) petecas embaladas, de droga tipo "oxi".

Que a paciente foi a pessoa que indicou onde parte da droga estava escondida e que, inclusive, uma parte da droga estava escondida em uma bolsa de sua propriedade.

A prisão em flagrante dos réus foi convertida em preventiva, com fundamento na preservação da ordem pública, considerando a grande quantidade de droga encontrada com a paciente. Ressalto que, apesar de ter negado a propriedade da droga, foi a paciente quem indicou os lugares onde a droga estava escondida, sendo um desses lugares sua bolsa, repito.

– Informações prestadas pelo juízo de primeiro grau, ID 2209702

Repise-se que a materialidade e autoria delitivas não foram alvo de análise no âmbito deste mandamus – como não o são em sede de habeas corpus.

Trata-se da análise de conformidade de decisão que, ao decretar a prisão preventiva em detrimento de cautelares diversas, não se socorre dos fundamentos necessários para evidenciar a necessidade de aplicação da última ratio.

Por todo o exposto, demonstrada a ilegalidade consubstanciada na ausência de demonstração do periculum libertatis da paciente, confirmo a decisão em caráter liminar e
CONCEDO
a ordem de habeas corpus a
MARIA ANTÔNIA SILVA BARBOSA
com a conversão da prisão em cautelares diversas a critério do juízo de origem, com exceção do monitoramento eletrônico.

É como voto.

Belém/PA, ano de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator/TJPA

Belém, 10/10/2024